Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-83.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000092-83.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000008-82.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/06/2024 Publicação: 11/06/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAR A PERDA DE GRADUAÇÃO DO EMBARGANTE – INDEFERIMENTO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIDEROU O HISTÓRICO FUNCIONAL DO EMBARGANTE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO IMPUGNADA – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA SOBRE A PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DO REPRESENTADO - QUESTÃO QUE REFOGE À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Dailton Vaz Dias e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pelo embargante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento aos embargos em ação penal militar. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO O embargante foi condenado à pena de reclusão de cinco anos e quatro meses em regime semiaberto por violações ao artigo 308, § 1°, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71 do Código Penal. Essa condenação transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal, em 06/06/2014. Posteriormente, o Ministério Público representou pela perda de graduação do sargento com base na condenação mencionada. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais julgou procedente a representação, decretando a perda da graduação do embargante, o que implicou sua exclusão da corporação militar. O presente recurso de embargos contesta a decisão do órgão pleno do Tribunal de Justiça Militar que decretou a perda de sua graduação de sargento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Preliminarmente, o embargante alega cerceamento de defesa, especificamente no que tange ao indeferimento da produção de provas solicitada pela defesa. A defesa do sargento Dailton requereu a expedição de ofícios para obtenção de cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na anulação da promoção do sargento e cópia do ato administrativo de transferência do sargento para o quadro de praças da reserva remunerada. A interpretação dos fatos mencionados na representação e a repercussão deles na vida profissional do representado consistem no principal objetivo da prova requerida pela defesa. O Tribunal indeferiu esses pedidos tendo em vista que o processo de perda de graduação é de natureza especial, focado na avaliação da conveniência da permanência do militar na corporação, e não reabre discussões sobre condenações criminais anteriores, as quais já haviam transitado em julgado. O embargante sustenta ter ocorrido prejuízo à sua defesa, tendo em vista que o indeferimento da requisição do PAD e demais documentos administrativos privou a defesa da possibilidade de demonstrar potenciais erros, inconsistências ou a própria legalidade das ações administrativas que impactaram diretamente na carreira e na vida do sargento. O embargante sustenta que não teria acesso às cópias por via própria, mas tão somente via requisição judicial. O embargante também alega ter sofrido restrição ao direito de ampla defesa e ao contraditório, pois a incapacidade de acessar e apresentar tais documentos limitou severamente a capacidade de defesa do sargento, interferindo diretamente no princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que tais documentos poderiam fornecer fundamentação substancial para contestar a representação para perda de graduação. Por fim, ainda sustenta que: As pretensões expostas pelo representado em sua defesa e completamente rechaçadas pelo acórdão recorrido estão devidamente agasalhadas pela normativa regente do processo administrativo no Estado de Minas Gerais, aplicáveis por força do art. 1º, §1º, da Lei Estadual n. 14.184, de 31/01/2002, que prevê ainda em seu art. 23: "Os atos de instrução do processo se realizam de ofício, por iniciativa da Administração, sem prejuízo do direito do interessado de produzir prova”. No mesmo teor, o art. 5º do referido diploma normativo estabelece que serão observados, dentre outros, os seguintes critérios: "VIII – garantia do direito à comunicação, à produção de provas, à apresentação de alegações e à interposição de recurso." Por tais razões, requer seja reconhecida a nulidade do processo. Como segunda preliminar, a defesa arguiu a incidência da prescrição quinquenal, com base na Súmula n. 1 deste egrégio Tribunal, em que considerou o artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002 como inconstitucional, devendo-se aplicar o prazo prescricional de cinco anos para as infrações disciplinares que causam a exclusão, tendo como referência a Lei Estadual n. 869/52. Sustenta o embargante que, após o cumprimento da pena, foi declarada a extinção de punibilidade do representado em 04/04/2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Somente em 12/01/2024, foi proposta a representação ministerial, após o transcurso de mais de nove anos do trânsito em julgado no STJ e no STF e mais de seis anos desde a extinção de punibilidade, incidindo, dessa forma, a prescrição quinquenal. Em suporte a seu argumento, o embargante cita o art. 65 da Lei Estadual n. 14.184, de 31/01/2002, que rege o processo administrativo no âmbito do Estado de Minas Gerais, que pretende ver aplicado subsidiaria e supletivamente aos demais processos, inclusive em trâmite no Poder Judiciário (vide art. 1º, §1º, da mesma Lei), prevê que "O dever da administração de anular ato de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em cinco anos contados da data em que foi praticado, salvo comprovada má-fé. Quanto ao mérito, o embargante alega que o representado é um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à corporação, tendo o reconhecimento de seus superiores ao longo de sua carreira profissional. De seu extrato de registros funcionais, o embargante destaca: NOTA MERITÓRIA = 27 ELOGIO INDIVIDUAL = 13 MENÇÃO ELOGIOSA = 8 DISPENSA DE SERVIÇO = 4 MEDALHA = 1 CONCEITO = A +0050 Por outro lado, no que tange a registros negativos em seu desfavor, o Extrato de Registros Funcionais do representado demonstra o seguinte quadro: SUSPENSÃO = 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO = 0 REPREENSÃO = 0 ADVERTÊNCIA = 0 ADVERTÊNCIA VERBAL = 0 TRANSGRESSÃO = 0 O embargante detalha 17 registros meritórios e elogiosos, no período compreendido entre 29.01.2001 a 28.02.2007, colaciona declarações sobre sua boa conduta e caráter, bem como sobre cursos por ele concluídos. Sustenta ainda que Uma única conduta que se amolde a um ilícito penal, realizada pelo embargante não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, que é recheada de boas e relevantes atuações. Também alega que “o acórdão não abordou ainda que minimamente qualquer das diversas teses e argumentos defensivos apresentados pelo embargante em sua defesa escrita, valendo-se de argumentação demasiadamente genérica e que em nada aborda as especificidades do caso concreto.” Sustenta o embargante que a jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça Militar é favorável à manutenção de militar que praticou crime grave, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nos casos em que há suficiência da reprimenda penal de origem. Indicando várias decisões proferidas pelo órgão pleno do TJMMG. Por fim, considerando a hipótese de se rejeitarem os pedidos de reconhecimento da nulidade do processo e da manutenção do embargante na corporação, sustenta a necessidade de o Tribunal se pronunciar expressamente sobre a manutenção dos proventos do embargado, que, atualmente, encontra-se na reserva remunerada. Nesse aspecto, com base no direito que já adquiriu, requer a declaração de ser preservado o seu direito aos proventos da inatividade. Com base em tais fundamentos, o embargante requer que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais: A) ANULE o acórdão ora embargado, em razão do cerceamento de defesa e violação da ampla defesa e contraditório ante o indeferimento de todos os pedidos probatórios do embargante em sua defesa escrita, causando irreparável prejuízo processual ao embargante, sobretudo diante da procedência do pedido do Ministério Público, restando configurado de forma concreta o prejuízo; B) REFORME o acórdão ora embargado, a fim de acolher a prejudicial de mérito arguida, relativa à prescrição quinquenal, a fim de extinguir o presente feito; C) REFORME o acórdão ora embargado no que se refere ao mérito do presente feito, caso vencidas as questões processuais arguidas, para julgar IMPROCEDENTE a representação apresentada pelo Ministério Público, diante da comprovação do vasto histórico de comprometimento do embargante, bem como da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita, aliada ao realinhamento da conduta, possuindo totais condições de permanecer nas fileiras da Corporação; D) REFORME o acórdão ora embargado, para, subsidiariamente, caso seja mantida a procedência do pedido do Ministério Público, que seja declarada a manutenção dos proventos de inatividade do representado, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CR/88 e conforme precedentes ora citados de lavra este Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Em contrarrazões, a Exma. Sra. Procuradora de Justiça com atribuições neste e. Tribunal manifestou-se pelo conhecimento dos presentes embargos em ação penal militar, rejeição das preliminares arguidas e seu total desprovimento, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda da graduação do referido militar. Em relação à primeira preliminar de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção probatória, a representante do Ministério Público sustenta não haver nulidade, tendo em vista que não existe previsão na lei processual penal militar ou no RITJMMG para se produzir prova neste tipo de processo. Pondera que, ainda que assim não fosse, as respostas aos ofícios que o embargante pretendia que fossem remetidos em nada o auxiliariam no caso em exame, porque as cópias dos procedimentos administrativos tratam de assuntos diversos e não evitariam a perda da graduação, a qual se baseou na prática crime. No que diz respeito da segunda preliminar, que sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal para a propositura da ação de perda da graduação, sustenta que também inexiste qualquer lei que imponha prazo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para a propositura da ação judicial de perda da graduação, não havendo que se falar em prescrição sob nenhum aspecto. No que diz respeito ao mérito, a representante do Ministério Público sustenta que o Pleno do TJMMG analisou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não o ora embargante nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da graduação, ressaltando a extrema reprovação das condutas praticadas pelo embargante. A digna representante do Ministério Público ressalta que o embargante foi condenado por repassar informações policiais sigilosas a respeito de operações de combate ao tráfico de drogas nos bairros de atuação de organizações criminosas, em troca do recebimento de vantagens indevidas pagas semanalmente, inclusive a título de “décimo terceiro”, o que ficou cabalmente comprovado pelos diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente ao longo das investigações. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Preliminarmente, cabe enfrentar a preliminar levantada pelo embargante no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa, especificamente pelo indeferimento da produção de provas solicitada pela defesa. O embargante requereu a expedição de ofícios para obtenção de cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na anulação da promoção do sargento e de cópia do ato administrativo de transferência do sargento para o quadro de praças da reserva remunerada. Alega que a interpretação dos fatos mencionados na representação e a repercussão deles na vida profissional do representado constituem o principal objetivo da prova requerida pela defesa. O embargante sustenta querer demonstrar potenciais erros, inconsistências ou a própria legalidade das ações administrativas que impactaram diretamente na carreira e na vida profissional. No entanto, a questão ora em análise não se relaciona com o PAD mencionado e a decisão nele proferida não produz qualquer efeito no julgamento que ora se desenvolve. O mesmo ocorre em relação ao ato administrativo de transferência do sargento para o quadro de praças da reserva remunerada. Com razão, o Tribunal indeferiu esses pedidos tendo em vista que o processo de perda de graduação avalia a conveniência da permanência do militar na corporação, e não reabre discussões sobre condenações criminais anteriores que já transitaram em julgado ou sobre atos administrativos praticados anteriormente e que já produziram efeitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Entendo que não houve qualquer cerceamento de defesa que prejudicasse o embargante. O que se constata dos autos é a pretensão de produção de prova protelatória que desvia o foco da atenção que se restringe à causa de pedir que é a condenação criminal, transitada em julgado. A discussão que o embargante pretende travar desvia o foco de atenção do presente processo e, mesmo que tenha sido injustiçado em sua trajetória profissional, o presente julgamento não pode realizar compensações de erros eventualmente havidos anteriormente. O embargante alega que a única conduta criminosa realizada não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, que é recheada de boas e relevantes atuações. Sua alegação, no entanto, não pode ser aceita. Nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma única condenação criminal que tenha imposto pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos é suficiente para que o Tribunal competente decrete a perda da graduação da praça. No caso concreto, foi considerada a ficha funcional do embargante, mas a condenação que fundamenta a representação constitui motivo suficiente para a decretação da perda da graduação. O fato de que o eg. Tribunal de Justiça Militar já julgou casos decidindo pela manutenção de militar que praticou crime grave, nos casos em que há suficiência da reprimenda penal de origem, não confere direito ao embargante de receber o mesmo tratamento. Cada caso é um caso, e o Tribunal pode decidir de maneira contrária ao interesse do embargante. Não há direito do embargante de ser mantido na corporação, unicamente porque em processo diverso houve manutenção do então representado na corporação. Também alega o embargante que “o acórdão não abordou ainda que minimamente qualquer das diversas teses e argumentos defensivos apresentados pelo embargante em sua defesa escrita, valendo-se de argumentação demasiadamente genérica e que em nada aborda as especificidades do caso concreto.”. Nos casos de representação para a perda da graduação fundada em condenação criminal, a análise sobre a prática do crime se exaure no processo de conhecimento cuja decisão de mérito transita em julgado. A decisão condenatória transitada em julgado confere certeza jurídica sobre a ocorrência do fato, e a análise que se realiza em tais casos restringe-se ao exame da necessidade e conveniência sobre a permanência do militar nos quadros da corporação. A análise não se detém sobre aspectos específicos da imputação que fundamenta a condenação criminal. Nestes termos, não vislumbro fundamentação genérica na decisão impugnada e entendo que não há qualquer nulidade que possa amparar a reforma do acórdão ora embargado. Também não se pode acolher o pedido de reformar o acórdão ora embargado, em razão de ocorrência de prescrição quinquenal. A prescrição quinquenal incide sobre a pretensão punitiva da administração, em casos de apuração de infração disciplinar. No caso, estamos tratando de aplicação de pena que está submetida a outros parâmetros e que deve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 levar em conta a data do trânsito em julgado da decisão condenatória criminal. Entendo que não se apresenta possível reformar a decisão impugnada com base nos argumentos de vasto histórico de comprometimento do embargante, bem como da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita, aliada ao realinhamento da conduta, possuindo totais condições de permanecer nas fileiras da Corporação. A decisão impugnada considerou todos os aspectos do caso concreto e entendeu pela inconveniência da permanência do embargado na corporação militar. No que diz respeito ao pedido de manutenção dos proventos de inatividade do representado, este egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais atualmente considera que a questão refoge ao âmbito de sua competência. Por outro lado, a decisão a ser proferida está limitada ao pedido formulado. Na representação, o órgão ministerial pleiteia a decretação da perda da graduação, no que foi plenamente acolhido. Os efeitos da referida perda devem ser analisados pela administração militar. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento aos embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator para negar provimento aos embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de junho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator